Tribunal: STF
Processo: Rcl 74598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por D.E.L. e outra, em 10.12.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Recurso Ordinário n. 0000696-77.2023.5.07.0012, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Assim, uma vez negado o vínculo de emprego, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova quanto à validade do contrato de parceria (art. 818, II, da CLT). Ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Não se pode desconsiderar que a demandante apresentou, nos autos ‘Contrato de Parceria’ (id. e8d543e), prevendo modalidade de trabalho diversa da empregatícia, pactuado com empresa individual de titularidade/propriedade da parte reclamante (CNPJ n. 49.349.381/0001-08). E essa particularidade comporta observações adicionais. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, a partir dos precedentes firmados na ADPF 324, no Tema 725 de Repercussão Geral (RE 958252) e na ADC 48 (ADI 3.961), tem sido bastante tolerante com formas alternativas de prestação de serviços, diversas da empregatícia. 



    No entanto, na compreensão deste julgador, a simples existência de formalização de relação diversa da empregatícia não afasta, sempre e automaticamente, a configuração de relação de emprego. Isso porque, no caso concreto, é possível que seja demonstrado que a modalidade contratual ‘alternativa’ pactuada foi utilizada com o intuito fraudulento de mascarar uma legítima/típica relação de emprego, hipótese em que permanece sendo possível o reconhecimento do vínculo empregatício (art. 9º da CLT c/c art. 167 do Código Civil). 



    No caso em apreço, o juízo de primeiro grau ponderou, em sentença, as seguintes inconsistências no contrato de parceria: a)’A primeira trata-se da data de assinatura do contrato, 01/02/2023, sendo que a autora começou a prestar serviços para a reclamada em agosto de 2022, conforme confessado pela própria preposta em audiência de id. 81a1793 ao afirmar que ‘a reclamante trabalhou na primeira reclamada exclusivamente de agosto/setembro de 2022 a final de maio/início de junho de 2023’, o que demonstra ser contrato pós-datado e corrobora com a tese do reclamante de que a relação de emprego se iniciou antes do contrato de parceria; b) ‘Outro ponto que merece destaque é a comissão disposta na cláusula quarta, em que o profissional parceiro receberia 10% do valor do serviço, tendo em vista que a reclamada em nenhum documento comprova que o valor pago pela autora equivaleria de fato ao referido percentual disposto no contrato. Pelo contrário, a variação do valor recebido pela autora no período laboral foi pequena, o que leva a crer na existência de um valor fixo mensal’. 



    Com razão as reclamadas ao afirmarem que não há fraude, tentativa dissimulada ou ilicitude na contratação de pessoa jurídica, inclusive MEI, para realizar atividades meio ou atividades-fim da empresa (Tema 725, do STF e ADF 324). Entretanto, apesar das alegações trazidas pelas recorrentes, o que deve ser observado é a validade da contratação do serviço de forma autônoma no caso concreto (contrato de parceria, id.e8d543e). 



    Neste ponto, coaduna este relator com a avaliação probatória realizada pelo juízo de primeiro grau no que se refere às inconsistências do contrato de parceria apresentado. 



    Ademais, para além da análise do contrato de parceria juntado, entende este relator, assim como entendeu o juízo sentenciante, que na hipótese em apreço, estão presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    Senão vejamos: a onerosidade resta incontroversa, frente ao pagamento mensal realizado à reclamante; a não-eventualidade restou patente, na alegação da preposta, em depoimento, de que a reclamante cumpria jornada de trabalho de seis horas; a pessoalidade encontra-se presente pelo fato de a prestação do serviço ser realizada em caráter pessoal. Desse modo, o cerne da questão está na verificação da existência do requisito da subordinação. 



    Com relação a subordinação, adotou o juízo sentenciante conceito mais flexível, no qual se entende que basta que o empregado se insira na atividade-fim do empregador para caracterização do requisito, sendo desnecessário o recebimento de ordens diretas diariamente. Somando-se a isso, acrescentou o fato de que as testemunhas da autora confirmaram que a reclamante era submetida a metas, jornada de trabalho e que se faltasse ao trabalho teria de justificar a ausência ou compensar as horas não trabalhadas para concluir pela existência da subordinação estruturante. Entendimento com o qual coaduna este relator. É que, na ‘subordinação estrutural’ o trabalhador executa tarefas inseridas no contexto das atividades essenciais ao processo produtivo da empresa, não se exigindo, para análise do elemento subordinação, prova de expedição de ordens e fiscalização direta. Assim, o trabalho executado integra a estrutura da empresa, ao inserir o trabalhador na dinâmica empresarial do tomador de serviços, o que atrai a proteção das normas celetistas e, consequentemente, o reconhecimento de vínculo de emprego” (e-doc. 20).



    2. As reclamantes relatam que A.A.S. formalizou contrato de parceira em conformidade com a Lei n. 13.352/2016 e que “fez um MEI, CNPJ/MEI: 49.349.381/0001-08, antes do início da prestação de serviços, para ter resguardados seus direitos previdenciários e pagamentos de impostos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anotam que “a empresa se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, conforme Artigo 818, II da CLT e Artigo 373, II do NCPC, tanto pela LEGALIDADE DO CONTRATO DE PARCERIA entre as partes homologada pelos sindicatos, bem como pelos depoimentos das testemunhas indicadas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região “contraria decisão prolatada por este Supremo Tribunal Federal em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 e 5625) e em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (RE 958.252), sendo plenamente cabível” (fl. 6, e-doc. 1).



    Insistem que “não há que se falar em vínculo de emprego, ante a LEGALIDADE NO CONTRATO E NA PARCERIA FIRMADA, QUE NAO TEVE QUALQUER ERRO, DOLO OU COAÇÃO” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar “com o fito de determinar a SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0000696-77.2023.5.07.0012, até ulterior deliberação na presente Reclamação Constitucional, nos termos dos arts. 898, II, do CPC, e 158 do RISTF” (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pedem seja julgada procedente a reclamação “cassando-se definitivamente a sentença e o acórdão reclamados, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista processo nº 0000696-77.2023.5.07.0012 em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 07ª Região, ou determinando que seja proferida outra decisão em consonância com os recentes julgados e entendimentos com repercussão geral deste Pretório Excelso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região negou provimento ao recurso ordinário interposto e manteve sentença que concluiu pela ilicitude do contrato de parceria e pela relação de emprego entre a beneficiária e as reclamantes.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora